Tribunal: TJSP
Processo: 2180433-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença lançada em ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – insurgência contra a decisão que determinou a habilitação do crédito do agravante na recuperação judicial da agravada – inconformismo injustificado no tocante ao crédito principal (danos morais) eis que o fato gerador, inclusão no SCPC, se deu antes do pedido de recuperação da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença lançada em ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – insurgência contra a decisão que determinou a habilitação do crédito do agravante na recuperação judicial da agravada – inconformismo injustificado no tocante ao crédito principal (danos morais) eis que o fato gerador, inclusão no SCPC, se deu antes do pedido de recuperação da agravada – sujeição do crédito aos efeitos da recuperação – necessidade de habilitação - art. 49 da Lei 11.101/05 e REsp. 1.840.531/RS (TEMA 1.051), bem como COMUNICADO CONJUNTO 1.574/18 da Presidência do TJSP e da CGJ – verba honorária que, todavia, foi fixada na sentença prolatada após o pedido de recuperação e, portanto, caracteriza crédito extraconcursal – decisum reformado para permitir o cumprimento de sentença em relação à verba honorária – agravo provido em parte.*